Tribunal: TJSP
Processo: 1010608-42.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.333

Prestação de serviço. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por dano moral. Alteração unilateral do pacote de serviços contratados pela autora. Ausência de prova da ciência prévia da consumidora, com antecedência mínima de 30 dias, nos termos estabelecidos pela Resolução no 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
VOTO No 35.333

Prestação de serviço. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por dano moral. Alteração unilateral do pacote de serviços contratados pela autora. Ausência de prova da ciência prévia da consumidora, com antecedência mínima de 30 dias, nos termos estabelecidos pela Resolução no 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Multa pelo descumprimento da obrigação de fazer não arbitrada na origem. Impossibilidade de melhoria da situação jurídica. Falta de interesse recursal.
Dano moral. Inocorrência. Não está evidenciado que o fato narrado nos autos, embora indesejável, tenha causado qualquer reflexo mais sério na vida da autora, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito da personalidade
Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010608-42.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelada
ELISANGELA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada/apelante
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora. Recurso da ré parcialmente conhecido e,
nesta, improvido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010608-42.2019.8.26.0077 -Voto no 35.333
2
Comarca: BIRIGUI - 2a VARA CÍVEL
Apelante: ELISANGELA DA SILVA
Apelada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
MM. Juiz Prolator: Lucas Gajardoni Fernandes
VOTO No 35.333
Prestação de serviço. Telefonia. Ação de obrigação
de fazer c.c. reparação por dano moral. Alteração
unilateral do pacote de serviços contratados pela
autora. Ausência de prova da ciência prévia da
consumidora, com antecedência mínima de 30 dias,
nos termos estabelecidos pela Resolução no
632/2014 da ANATEL. Violação do dever de
informação. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
Multa pelo descumprimento da obrigação de fazer
não arbitrada na origem. Impossibilidade de
melhoria da situação jurídica. Falta de interesse
recursal.
Dano moral. Inocorrência. Não está evidenciado
que o fato narrado nos autos, embora indesejável,
tenha causado qualquer reflexo mais sério na vida
da autora, que supere o simples aborrecimento e
desgaste naturalmente decorrentes das tentativas
de solucionar um problema. Descabida a almejada
reparação por dano moral, eis que não se
vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir
direito da personalidade
Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte
conhecida,
improvido.
Recurso
da
autora
improvido.
A r. sentença de fls. 79/81, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré a restabelecer
à autora o plano denominado “Vivo Controle Digital 1,5GB”, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010608-42.2019.8.26.0077 -Voto no 35.333
3
R$42,98. Em razão da sucumbência recíproca, determinou aos litigantes
que arcassem com metade das custas e despesas processuais,
condenando cada um a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa de R$600,00, com a ressalva da gratuidade processual concedida à
autora.
Apela a autora (fls. 83/96). Alega que por oito meses
tentou resolver o problema pela via administrativa, porém não obteve êxito.
Acrescenta que o dano moral tem por fundamento a perda de tempo útil
para solucionar a questão. Sustenta que não esperava pelo aumento na
prestação do serviço, o que lhe causou desconforto. Argumenta que houve
falha na prestação do serviço, uma vez que o contrato foi alterado
unilateralmente, o que configura pratica ilícita, vedada pelo Código de
Defesa do Consumidor, e dá ensejo a indenização por dano moral no valor
de R$5.000,00. Defende que o seu direito à indenização está amparado
pelos artigos 3o, incisos IV e XX, e 22, inciso II, da Resolução no 623/2014,
bem como pelo Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que os
honorários advocatícios devem ser majorados na fase recursal, nos termos
do art. 85, §11, do CPC. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Apela a ré (fls. 97/107). Aduz a legalidade da extinção
de pacotes promocionais, bem como a ausência de prejuízo na migração
para outro pacote. Destaca que uma promoção é extinta quando se torna
ultrapassada, sendo substituída por outra com serviços que sejam
adequados às novas necessidades dos clientes. Alega que o encerramento
da oferta promocional visa a melhorar a qualidade dos serviços e foi
realizado de acordo com as normas da ANATEL e do Código de Defesa do
Consumidor. Afirma que informou a autora sobre as novas condições
vigentes por meio de mensagens de texto incluídas na fatura. Ressalva o
cumprimento integral dos requisitos previstos no Regulamento Geral de
Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicação
RGC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010608-42.2019.8.26.0077 -Voto no 35.333
4
(Resolução no 632/14 da ANATEL). Acrescenta que a autora nem sequer
informou o número de protocolo em que teria solicitado providências.
Assevera a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito que
a autora alega possuir. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da
prova. Anota a irregularidade da representação processual da autora
coligida aos autos (fls. 21), o que exige a sua intimação para regularizar o
documento. Releva que as condições do pacote promocional constam do
seu Regulamento, com detalhamento de valores, o período de oferta e
franquias disponíveis. Reforça que comunicou seus clientes sobre a nova
condição comercial, por diversos canais de atendimento, especialmente o
envio de SMS. Assinala que foi facultado à autora aderir a outro pacote
promocional do atual portfólio, mas assim ela não o fez. Alega que o valor
da multa arbitrado na origem é desproporcional, devendo ser fixada em
valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recursos contrariados (fls. 128/135 e 136/143).
É o relatório.
1. Do recurso da ré
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. reparação
por dano moral. Na inicial, a autora relata que contratou da ré plano pós-
pago, mediante o pagamento da quantia mensal de R$42,98. Alega que a
ré, unilateralmente, sem aviso prévio, alterou o contrato de prestação de
serviços e aumentou o seu valor para R$64,23, o que configura prática
abusiva e causou-lhe dano moral. Anota que foi informada sobre a mudança
que já havia ocorrido na fatura do mês de setembro de 2019, sem ao menos
ter opção de aceitar ou recusá-la. Requer, assim, que a ré seja condenada a
restabelecer o plano no valor de R$42,98, bem como ao pagamento de
indenização, que estima em R$5.000,00.
É certo que não há óbice à alteração dos planos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010608-42.2019.8.26.0077 -Voto no 35.333
5
serviço, desde que os consumidores afetados sejam comunicados com
antecedência mínima de 30 dias, nos termos do art. 57 da Resolução no 632
da ANATEL1. Em complemento, estabelece o art. 64 da aludida norma que
“a cobrança de qualquer valor devido que não decorra da prestação de
serviços de telecomunicações depende de prévia e expressa autorização do
Consumidor”.
Ocorre, entretanto, que, embora a ré alegue que
comunicou a autora da alteração do seu pacote de serviços por diversos
canais de atendimento, especialmente por meio de SMS e mensagens de
texto incluídas nas faturas, não comprovou a sua arguição. A contestação
veio acompanhada apenas dos documentos relacionados à representação
processual da ré (fls. 44/63). Anote-se que, nos termos do art. 434 do CPC,
competia à parte instruí-la com dos documentos destinados a provar suas
alegações.
Cumpre destacar, ademais, que não se poderia exigir
da autora prova negativa, consistente na não comunicação prévia. Nesse
contexto, exigia-se a inversão do ônus da prova, com a imputação à ré da
obrigação de comprovar a sua arguição. Contudo, como visto, ela não se
desincumbiu do seu ônus.
Desse modo, ao não adotar a providência que a ela
competia, expôs-se a ré à possibilidade de ser condenada a restabelecer o
plano contratado pela autora, denominado “Vivo Controle Digital 1,5GM, no
valor de R$42,98, como decretado na r. sentença recorrida.
A propósito, de acordo com o art. 39, X, do CDC,
configura prática abusiva, que é vedada ao fornecedor de produtos e
serviços, elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. Assim,
ainda que o novo pacote de serviços seja melhor do que o contratado pela
1 Art. 52. As prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dais,
preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou
extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos consumidores afetados,
sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010608-42.2019.8.26.0077 -Voto no 35.333
6
autora, não se pode exigir dela o pagamento de valor superior, exceto o
reajuste anual, pois a ela não foi dada ciência prévia da extinção do plano,
dando-lhe a opção de aderir, ou não, a outro.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia. Ação
obrigação de fazer. Sentença de procedência. Autor que
visou exclusivamente o cancelamento da alteração de plano
e reativação do plano anterior. Ausente pedido de
devolução de valores pagos ou danos morais. Apelo da ré.
Licitude do reajuste anual dos planos de telefonia e da
extinção de planos promocionais, desde que não ocorram
em prazo inferior a um ano, devendo haver comunicação
prévia e pessoal aos consumidores afetados. Documento
unilateral e que não comprova a efetiva comunicação ao
consumidor, sequer constando o valor do novo pacote. Não
comprovada a prévia comunicação ao consumidor (art. 52
da Resolução Anatel no 632/14). Valor do pacote anterior
que deverá ser mantido, facultado o reajuste anual, até que
ocorra a efetiva comunicação sobre a extinção do plano e
necessidade de migração para novo plano, mesmo que
tecnicamente não haja como disponibilizar a tecnologia
anterior e seja fornecido pacote superior. Astreintes. Termo
de incidência por cada fatura emitida em valor diverso do
plano
anterior.
Honorários
advocatícios
fixados
por
equidade que comportam redução diante da baixa
complexidade da causa, pouco tempo de tramitação, a
natureza da ação, que não necessitou de dilação probatória.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013558-36.2020.8.26.0482;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de
Registro: 18/12/2020).
CONTRATO.
TELEFONIA.
PLANO.
ALTERAÇÃO
UNILATERAL. COMUNICAÇÃO. 1. Ao reproduzir a defesa,
a parte recorrente deixou de profligar os fundamentos da
sentença. Não há indicação de nenhum equívoco na
sentença a justificar sua reforma. 2. Conforme observou o
juízo sentenciante, é lícito extinguir planos promocionais,
mas a ré deve informar seus clientes com antecedência. No
caso, houve alteração unilateral e sem qualquer informação
ao
cliente.
3.
Não
se
verifica
impossibilidade
de
cumprimento da ordem judicial e não cabe redução da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010608-42.2019.8.26.0077 -Voto no 35.333
7
cominatória, fixada de forma moderada e com teto bastante
razoável. 4. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000688-62.2020.8.26.0480;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única;
Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro:
11/12/2020).
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Alteração unilateral do plano promocional contratado pela
autora. Possibilidade. Necessidade, no entanto, de prévia
comunicação à consumidora, nos termos do artigo 52 da
Resolução ANATEL n° 632/2014. Mera veiculação de aviso
público em jornal que não atende o requisito normativo.
Abusividade reconhecida. Restabelecimento por tempo
indeterminado do plano extinto que, no entanto, não se
mostra razoável. Condenação da ré a restabelecer os
moldes do plano anterior durante os trinta dias posteriores
ao trânsito em julgado, facultando-se à autora optar por
rescindir o contrato após esse período ou aderir a outro
plano
vigente.
Mero
aborrecimento
decorrente
do
inadimplemento contratual que, por sua vez, não caracteriza
dano moral indenizável. Procedência parcial da ação.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002210-37.2020.8.26.0024;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020).
No mais, a representação processual da autora foi
regularizada, o que torna desnecessária a intimação solicitada pela parte
(fls. 144).
Por fim, não houve fixação de multa na origem por
eventual descumprimento da obrigação de fazer. Assim, o recurso não deve
ser conhecido neste ponto, porquanto, para ser viável, deve ser necessário
e útil à parte recorrente, permitindo a melhoria da sua situação jurídica, o
que não se verifica quanto a esta matéria.
1. Do recurso da autora
Em que pese aos transtornos suportados pela autora,
não está evidenciado qualquer reflexo mais sério que o fato narrado nos
autos tenha lhe causado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010608-42.2019.8.26.0077 -Voto no 35.333
8
Em hipóteses como a ora em análise, a caracterização
do dano exigia que a conduta da ré tivesse ocasionado significativo dano na
vida da parte lesada, que supere o simples aborrecimento e desgaste
naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema, o que
não ficou demonstrado nos autos.
Como bem observou o juiz de origem, “descabido o
pedido de indenização por dano moral. A uma, porque formulado de
maneira genérica. Ora, o mero descumprimento contratual não gera dano in
re ipsa, de modo que deve ser alegado e comprovado eventual lesão à
personalidade da parte autora. A duas, porque a perda do tempo útil deve
ser algo além do razoável, que não se encerra no aborrecimento de resolver
problemas cotidianos pelos quais todos estão sujeitos a passar; trata-se em
verdade do desvio do tempo produtivo que interfere no projeto de vida da
pessoa. No caso, não houve qualquer menção e tampouco comprovação
nesse sentido”.
Enfim, não obstante a autora tenha passado por
transtornos e dissabores, os fatos narrados não caracterizam dissabor que
ultrapasse o razoavelmente esperado da vida em comunidade, tampouco
sério sofrimento apto a ferir direito da personalidade e justificar essa
modalidade de reparação, de natureza extrapatrimonial.
Ante o exposto, não conheço de parte do recurso da ré
e, na parte conhecida, nego provimento. Nego provimento ao recurso da
autora. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais, arbitrados em favor dos patronos de ambas as partes, para
R$800,00, com a ressalva da suspensão da exigibilidade da verba em
relação à autora, por ela ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 26).
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010608-42.2019.8.26.0077 -Voto no 35.333
9
Des. GOMES VARJÃO
Relator